Tribunal: TJDFT
Processo: 0702402-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702402-43.2020.8.07.0001 RECORRENTES: DOM BOSCO REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA - ME, IGOR MARTINS CARVALHO RODRIGUES, GUSTAVO BRASIL TOURINHO, LUIZ HENRIQUE SILVA EGIDIO DA COSTA, RAFAEL KLIER DA SILVA OLIVEIRA, RODRIGO MAGALHAES BARROS, BARROS, EGIDIO, CARVALHO, KLIER E TOURINHO ADVOGADOS RECORRIDO: ANTONIO CARLOS GONCALVES DIAS FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ART. 85, §2o, CPC. NÃO APLICÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §8o. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação interposta contra a sentença proferida em ação monitória, que acolheu os embargos e julgou improcedentes os pedidos da inicial. 1.1. Nesta sede, os patronos do requerido pugnam pela reforma da sentença apenas quanto aos honorários fixados, requerendo a aplicação da regra do art. 85, §2o, do CPC. 2. No caso, a aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC, à hipótese em comento, resultaria em montante excessivo a título de honorários advocatícios, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. 2.1. A teor do que dispõe o art. 85, §8o, do CPC, observa-se que o legislador autorizou a fixação de honorários mediante apreciação equitativa do magistrado, visando a evitar apreciação equivocada de honorários, que muitas vezes não espelhariam a complexidade da demanda. 2.2. Nesta linha julgou o STJ: “(...) é totalmente absurdo conceber que somente a parte exequente tenha de suportar a majoração dos honorários, quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado. 9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o próprio termo "equitativo" será em si mesmo contraditório (...)” (REsp 1789913/DF, Min. Benjamin Herman, Segunda Turma, DJE: 11/03/2019). 2.3. Esta Corte possui entendimento no mesmo sentido: "(...) 3. Embora o art. 85, § 8o, do CPC não mencione que as causas em que o valor seja elevado os advogados também podem ter seus honorários fixados por equidade, essa conclusão se extrai da interpretação teleológica da própria norma, que possui o intuito de evitar abusos formais que decorram de disparidades e ensejam ônus ou remuneração de forma ínfima ou excessiva. 4. Em causas de elevado valor, nas quais não ocorrem discussões jurídicas complexas e sequer há dilação probatória, a fixação de honorários advocatícios nos parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC é inadequada. 5. O valor fixado a título de honorários advocatícios deve refletir o trabalho efetivamente desenvolvido pelo causídico." (07119068920198070007, Relatora: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 16/12/2020). 2.4. Levando-se em conta as particularidades desta demanda, o valor arbitrado pela sentença a título de honorários advocatícios deve ser majorado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo este montante razoável e proporcional, em observância ao art. 85, §2o e §8o, do CPC. 3. Recurso parcialmente provido. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 85, § 2o, e 927, inciso III, ambos do CPC, porque, ao invés de fixar honorários advocatícios pelo princípio da equidade, deveria tê-los arbitrado em percentual de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa. Em relação ao tema do item “b” supra, apontam divergência jurisprudencial com julgados do TJRS e do STJ. As partes recorrentes (ID 28828004 – Pág. 22) e recorrida (ID 29578259 – Pág. 1) requerem que as futuras publicações sejam realizadas, respectivamente, em nome dos advogados Gustavo Brasil Tourinho (OAB/DF 43.804) e David Gonçalves Andrade Silva (OAB/MG 52.334, OAB/SP 160.031-A e OAB/DF 29.006). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido apenas quanto à apontada contrariedade ao artigo 85, §2o, do CPC, e em relação ao respectivo dissenso interpretativo. Isso porque a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as futuras publicações relativas aos recorrentes e à recorrida sejam realizadas, respectiva e exclusivamente, em nome dos advogados Gustavo Brasil Tourinho (OAB/DF 43.804) e David Gonçalves Andrade Silva (OAB/MG 52.334, OAB/SP 160.031-A e OAB/DF 29.006). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015